Tribunal: TJDFT
Processo: 0726378-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela provisória em ação de conhecimento ajuizada por CATARINE LOPES DE SOUZA. CATARINE alegou que se encontra superendividada e passa por dificuldades financeiras. Contraiu diversas dívidas bancárias por meio de contratos de mútuo e em razão do assédio das instituições financeiras. Atualmente, o somatório de suas dívidas alcança R$245.545,12, a serem pagos em 96 parcelas, ou seja, sua situação se estenderia por quase dez anos. Recebe pensão de R$7.911,16 bruto (R$5.715,95, líquidos, após os descontos compulsórios) e o somatório das parcelas mensais de sua dívida totaliza R$4.890,59, restando menos de 15% de sua renda para a subsistência. Postulou pela repactuação das dívidas na forma dos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. Em sede de tutela de urgência, requereu a suspensão da cobrança das parcelas até a realização de audiência de conciliação e estabelecimento do plano de pagamento. O juízo concedeu em parte a tutela de urgência e determinou a redução das parcelas. Nas razões recursais, o agravante sustentou que houve violação ao rito processual, à medida que o procedimento de repactuação de dívidas não admitiria a concessão da tutela de urgência na forma que foi deferida. Alternativamente, alegou que os empréstimos foram concedidos com responsabilidade e em observância à legislação de regência, em especial quanto à limitação dos descontos consignados em contracheque. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pretendida pela autora. Preparo regular sob ID 38119407. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de repactuação de dívidas, fundada na Lei n. 14181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor. Conforme os artigos que definem esta específica ação: (...) Dessa lei, além da proteção ao consumidor em situação de superendividamento, ou, conforme definição atual do Banco Central do Brasil, do endividamento de risco, extraem-se algumas conclusões inafastáveis, quais sejam: a) Cabe ao devedor apresentar um plano de pagamento a ser ofertado aos credores, resguardando o seu mínimo existencial (este a ser definido caso a caso, até a regulamentação pelo órgão competente (artigo 104-A); b) Obrigados estão os credores a comparecerem à audiência de conciliação a ser designada, para apresentação do plano de pagamento, sob as penas do atual artigo 104-A, §2o, do CDC, ou seja, seus créditos serão suspensos para o pagamento dos demais credores que comparecerem ao ato e se submeterá ao plano ofertado; c) Inviável o acordo, o feito prosseguirá para a formulação de um plano compulsório de pagamento, fixado pelo juiz, com eventual auxílio de perito, que fixará o pagamento do débito principal contratado, no mínimo corrigido monetariamente, para pagamento no prazo de 05 anos (artigo 104-B, §4o). Ao analisar a inicial deste processo, constato que a parte autora apresenta os seguintes fatos relevantes para o exame da causa e para a aplicação das normas estabelecidas na Lei n. 14.181/2021: 1) É servidora pública e é casada; 2) Indica que o seu salário mensal, excluídos os descontos obrigatórios é de R$ 5.715,95 (sete mil, setecentos e quinze reais e noventa e cinco centavos); 3) Informa os gastos com sua família no valor de R$ 3.987,75; 4) Relaciona os pagamentos mensais realizados em favor dos réus, quais sejam: SANTANDER/OLÉ – Contrato 19481803.2 – Valor total R$ 121.400,89 - Parcela R$ 2.117,84 – Quantidade de parcelas 96; BANCO DO BRASIL – Valor total R$ 6.597,31 – Valor da parcela R$ 166,72 – Quantidade de parcelas 60; BANCO DO BRASIL - Valor total R$ 48.714,00 – Valor da parcela R$ 885,88 – Quantidade de parcelas – 96; BRB – Contrato n. 18036136; Valor do contrato R$ 61.465,29 – Valor parcela R$ 1.638,99 – Quantidade de parcelas 52; PAN – Contrato n. 718078833 – Valor do contrato R$ 3.367,63; Valor da parcela R$ 81,16; Quantidade parcelas 96. 5) Propõe a limitação dos descontos referentes a empréstimos contratados e repactuação no patamar correspondente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, mas não indica o período. Ou seja, sustenta que as dívidas atualmente superam e muito o seu salário mensal líquido. É evidente que há indícios suficientes acerca do superendividamento da autora, por ser servidor público, o que a princípio o impede de ter outras rendas, salvo raras exceções. DECIDO. Verifico que o pedido liminar se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pontuo que, a princípio, a Lei n. 14.181/2021 não previu na alteração do Código de Defesa do Consumidor a tutela de urgência, inclusive porque, conforme artigo 104-A, a primeira fase destina-se à realização de conciliação, mediante a apresentação de um plano de pagamento voluntário do credor, e, na segunda fase, um plano compulsório do Juízo. Ou seja, estamos diante de um procedimento com rito especial e, nessa situação, importa definir se é ou não aplicável o artigo 300 do CPC. Pelos motivos acima, ainda mais na primeira fase deste procedimento, onde a finalidade é a apresentação pelo devedor de um plano de pagamento voluntário das dívidas. Claramente não se apresenta nessa fase um efetivo contraditório, que, por sinal, é diferido, ou seja, só há a abertura de prazo para contestação após referida audiência. Desse modo, cabe o exame em relação ao que é definido na segunda fase. A parte autora quer seja aplicada, por analogia, a limitação legalmente estabelecida para as consignações em folha de pagamento, o que não se pode permitir., pois a própria Lei n. 14.181/2021 prevê que a limitação se atentará ao “mínimo existencial”, ou seja, apresenta um conceito que, até regulamentação específica, é aberto, e, assim, permite ao julgador definir, a depender de cada caso. Conforme já fixado na decisão que determinou a emenda à inicial: É óbvio que, em que pese o devedor-autor não ter a possibilidade de escolher quanto irá pagar a seu bel-prazer, tem a possibilidade de mostrar o seu real intuito de sanar suas dívidas, ainda mais as que lhe retiram o equilíbrio financeiro, ou que lhe colocam em situação de risco, mediante uma proposta voluntária efetiva, viável, e que não possui as limitações de tempo (5 anos) ou de valor, desde que haja a devida coerência nos argumentos e fundamentos. Nesse diapasão, ao autor-devedor cabe realizar a proposta com pleno conhecimento dessas circunstâncias e detalhes que a nova lei apresentou, até porque, na sequência, se não houver o acordo, deverá a parte autora, por meio de documentos, no decorrer do processo, indicar qual é o valor total das dívidas pendentes atualmente, sem juros ou correção monetária, bem como se o valor que oferta atende ao que dispõe o artigo 104-B, §4o, do CPC. Evidencia-se que caberá à parte autora ou os réus apresentar os contratos que originaram os débitos, bem como as planilhas de pagamentos, posto que, como já fixado, no decorrer do processo, caso necessário o plano compulsório, será imprescindível o estudo, inclusive com o auxílio da Contadoria Judicial ou de perito judicial, de qual foi o valor da parcela paga, corrigida monetariamente, bem como quais juros integraram essa parcela, de modo a se fixar qual é o valor da dívida principal subsistente, corrigida monetariamente, sem juros ou multas ou outros acréscimos. Oferece a autora 30% de seu salário apenas, mas não é este o espírito da nova lei, que busca permitir um fôlego financeiro ao superendividado, sem deixar de exigir que passe a gastar de forma condizente com a sua real capacidade econômica. Trata-se de procedimento que exigirá, em eventual plano compulsório, a limitação dos direitos do devedor e do credor. Por outro lado, eventual limitação por tutela de urgência somente teria razão de ser em relação aos credores que se beneficiassem de altas prestações em relação aos rendimentos do autor. Pelo atual valor do débito em nome do autor, a princípio, o percentual de 30% não atenderá, nem de perto, o disposto no artigo 104-B, §4o. Ressalto que o plano voluntário, a princípio, permitirá ao devedor quitar seus débitos de uma forma mais interessante do que o plano compulsório, eis que este não eximirá o autor de pagar o débito, mas fixará a dívida sem juros e multa, porém com um prazo de pagamento de 60 meses. Ocorre que, no exame da tutela de urgência, a probabilidade do direito a ser apurada pelo julgador se volta não para o plano voluntário, mas sim para o plano compulsório, posto que o primeiro é ofertado pelo devedor, enquanto o segundo é o determinado pelo juiz. Se o julgador não pode definir como será a proposta em si do plano voluntário, é sua obrigação não perder de vista o plano compulsório. Tomando por certa essa premissa, a tutela de urgência somente poderia ser concedida com base no que deverá ser arbitrado no plano compulsório. Como se observa, nessa linha, importantíssimo que o pedido de tutela se oriente não pelo que foi oferecido voluntariamente, mas sim pelo que está no artigo 104-B, §4o, do CPC. Todos os contratos foram anexados ao processo e deles se extrai: SANTANDER/OLÉ – Contrato 19481803.2 – Valor total R$ 121.400,89 – Valor com juros R$ 203.312,64 - Parcela R$ 2.117,84 – Quantidade de parcelas 96 – 24 parcelas pagas e 72 parcelas pendentes; BANCO DO BRASIL – Valor total R$ 6.597,31 – Valor da parcela R$ 166,72 – Quantidade de parcelas 60 – todas pendentes; BANCO DO BRASIL - Valor total R$ 48.714,00 – Valor com juros R$85.044,48 – Valor da parcela R$ 885,88 – Quantidade de parcelas – 96 – 73 parcelas pendentes; BRB – Contrato n. 18036136; Valor do contrato R$ 61.465,29 – Valor com juros R$ 85.227,48 - Valor parcela R$ 1.638,99 – Quantidade de parcelas 52 – parcelas pendentes 29; PAN – Contrato n. 718078833 – Valor do contrato R$ 3.367,63; Valor da parcela R$ 81,16 - Quantidade parcelas 96 – 42 parcelas pendentes. Dessas dívidas listadas, observa-se que a contratada com o Banco do Brasil com parcela no valor de R$ 166,72 e a com o Banco Pan com parcela de R$81,16 não são de grande monta e se mostram irrisórias frente ao salário da demandante, pelo que devem ser excluídas de plano, bem como o requerido Pan do polo passivo, já que a autora suporta outra dívida perante o Banco do Brasil. Como se observa, a soma das parcelas pagas mensalmente alcança R$ 4.642,71, enquanto o salário da parte autora, conforme o contracheque de ID n. 129360427 demonstra que ele recebe o líquido de R$ 4.890,59. Com isso, é evidente que a cada mês tem um ativo de pouco mais de duzentos reais e não lhe sobra quase nada para cobrir suas despesas pessoais e da família. Isso prova a concessão de créditos de forma irresponsável pelos réus, e é evidente que a Lei n. 14.181/21 busca evitar esse tipo de comportamento danoso, ainda mais das instituições financeiras, com o que dispõe nos demais artigos. Nesse sentido o novo artigo 54-D do CDC (grifos nossos): (...) E ainda inseriu no artigo 6o, que trata dos direitos do consumidor, os incisos XI e XII. Assim: (...) De todo o exposto, evidenciam-se os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, seja pela probabilidade do direito (na dicção do artigo 104-B do CDC), seja pela probabilidade do direito, seja pelo risco do dano (que aumenta a cada mês em desfavor da consumidora). Desse modo, analisando todos os contratos anexados, chega-se à seguinte conclusão. Com a divisão do valor original pelo número de parcelas teríamos os seguintes valores: R$ 1.264,59 (SANTANDER/OLÉ – Contrato 19481803.2); R$ 507,43 (Banco do Brasil); R$ 1.182,02 (BRB Contrato n. 18036136), o que ainda permitiria à autora o remanescente de quase dois mil reais para as suas despesas mensais, valor este que atenderia, com certa folga, a exigência do mínimo existencial. Dessa forma, concedo a tutela de urgência, ante a presença dos requisitos legais, para determinar aos réus a limitação dos descontos no contracheque da parte autora, na forma exposta acima, qual seja: O valor de R$ 1.264,59 (SANTANDER/OLÉ – Contrato 19481803.2); R$ 507,43 (Banco do Brasil); R$ 1.182,02 (BRB Contrato n. 18036136). Intime-se a autora para excluir do polo passivo o Banco PAN S.A, diante da falta de interesse de agir, como supracitado. Citem-se os réus para comparecimento na audiência de conciliação, nos termos do artigo 104-A do CDC.” A autora sustentou que mais de 85% de sua renda estaria comprometida com os débitos lançados em folha de pagamento e em sua conta corrente, situação que afetaria sua capacidade de se manter e pagar outras obrigações essenciais. Primeiramente, é preciso assinalar que, a partir da Lei no. 14.181/2021, abriram-se novos caminhos ou alternativas para resolver o chamado superendividamento, tudo de modo a assegurar o cumprimento da obrigação pelo devedor, mas preservando-lhe a dignidade e sua inclusão social através da conservação do mínimo existencial. O conceito de superendividamento é dado pela própria norma: Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Apesar da definição, é inarredável reconhecer o significado vago de algumas expressões, como a impossibilidade manifesta e comprometimento existencial, cujo conteúdo ou preenchimento exige uma investigação acurada da situação individual, social e econômica de cada devedor. Até porque, a depender dos ganhos, o volume de despesas e o que remanesce ou não ao fim de cada mês ou período entre a percepção dos ganhos, é impossível estabelecer uma regra universal, tampouco deixar de reconhecer a situação de “aterramento” do devedor ainda que algum montante lhe sobre após a quitação as prestações. Não é difícil perceber que, mesmo nessa fase preambular, não se prescindiria de estudo e elementos sobre a capacidade econômica do devedor, a partir da natureza e relevância de suas dívidas para fim de equalização, até porque afasta-se da possibilidade de renegociação daquelas dívidas contraídas dolosamente ou com o propósito de não pagar (§3o). Não por outro motivo, a Lei do Superendividamento estabelece um rito específico, não só para conhecimento do acervo de débito, como a apresentação de um plano para o seu pagamento (art. 104-A, CDC), o que seria frustrado se apenas e simplesmente se determinasse uma limitação de descontos na folha de pagamento e conta corrente. Cabe lembrar que a instauração desse procedimento, quer administrativo, quer judicial, é facultativo. Mas apesar disso, a lei forneceu parâmetros que não só podem, mas devem servir de orientação ao julgador nas lides em que a discussão assenta-se na contratação de obrigações pecuniárias que superariam a capacidade do devedor de honrá-las. Ademais, a apresentação do plano de pagamento e segundo os preceitos do art. 104-A, do Código de Defesa do Consumidor é pressuposto para a viabilidade do processo de repactuação de dívida, inclusive com a necessária observância à determinação de regras que evitem o agravamento da situação de superendividamento pelo consumidor, tais como a abstenção de contratar novos empréstimos e a supressão de despesas supérfluas (art. 104-A, §4o, IV, do CDC). Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO. PROPOSTA DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. REVISÃO DE CONTRATO. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pretensão de repactuação de dívidas, garantida pela alteração promovida no Código de Defesa do Consumidor pela Lei 14.181/2021, deve ser precedida de proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos. Art. 104-A do CDC. 2. O plano de pagamento deve ser elaborado com observância dos requisitos mínimos dispostos na norma de regência, como a demonstração da destinação dos recursos obtidos, excluindo o consumo de luxo e de eventual má-fé do consumidor (art. 54-A, CDC). Deve haver especificação dos encargos e possíveis reduções, esclarecimento de eventual judicialização prévia das dívidas e a definição de período de abstenção de condutas que agravem a situação de superendividamento. 3. Eventual plano judicial compulsório deve ser resultado de desarrazoada recalcitrância de credores frente ao superendividamento involuntário e de boa-fé do autor do pedido. 4. O pedido de limitação compulsória das parcelas de empréstimos ao percentual de 30% da remuneração do devedor contraria vedação constante de precedente vinculante. Tema 1.085 do STJ 5. O pedido genérico de revisão de todas as cláusulas de todos os contratos de empréstimos firmados entre o consumidor e as instituições financeiras viola o disposto no art. 324 do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1604268, 07244453120218070003, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A limitação da cobrança efetivada pela decisão agravada fixou obrigações tão somente para determinados credores (instituições financeiras) e sem impor qualquer limitação ou obrigação à autora que, tendo sua margem consignada liberada por força judicial e a redução dos descontos, estaria habilitada a contratar novos empréstimos ou obrigações, agravando e perpetuando o quadro por ela mesmo criticado. Lado outro, a sistemática adotada pelo juízo para a redução das parcelas a serem pagas pela autora consistiu tão somente na subtração dos juros e demais encargos contratuais. Dessa forma, a manutenção da fórmula ora imposta, a despeito de aparentar alívio imediato para a devedora, tem o condão de agravar sua situação a médio prazo e diante do acúmulo dos juros e eventuais encargos não saldados, bem como não se evidencia a possibilidade de saldar as dívidas no prazo de cinco anos, como estabelece o art. 104-A, caput, e 104-B, §4o, do CDC. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator